Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-77.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000219-77.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA BARBOSA DOS SANTOS MACEDO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

A jurisprudencia do Egrégio Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os sindicatos, no ajuizamento de ações coletivas, figuram como legitimados extraordinários, defendendo, em nome próprio, direito alheio, e de determinada categorias.

A Corte Constitucional também já se posicionou no sentido de que a mencionada legitimidade extraordinária é ampla, alcançando, também, a fase de execução.

De acordo com o que restou decidido pelo STJ ao apreciar o Tema 877,
“O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n
º
8.078/90”.

O sindicato antes de consumada a fluência do prazo quinquenal, iniciou, na ação coletiva, a fase de cumprimento da sentença.

O ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato
é
causa de interrupção da contagem do prazo prescricional
,
que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva
. Precedentes do STJ.

Nesse contexto, não obstante a fluência do prazo prescricional tenha se iniciado com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva (Tema 877), concluo que ela se interrompeu no último ato processual datado em 04 de abril de 2022.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a prescrição declarada na sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu prosseguimento.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000219-77.2023.805.0090
, de IAÇU, sendo Apelante
MARIA BARBOSA DOS SANTOS MACED
O

e Apelada
MUNICÍPIO DE IAÇU
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER E

D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para anular a sentença e afastar a decretação de prescrição do fundo de direito, devolvendo-se os autos ao Juízo de origem, para regular processamento e julgamento do feito.